Tribunal: TJMT
Processo: 1037729-89.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037729-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONINHA MARLI SPEROTTO - CPF: 685.387.159-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINEUZA SPEROTTO - CPF: 646.693.949-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Fornecimento de energia elétrica para tratamento domiciliar (home
care
). Paciente idosa portadora de doença de
alzheimer
e
parkinson
. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Prazo razoável para cumprimento. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento gratuito e imediato de energia elétrica para uso de equipamentos médicos em tratamento domiciliar de paciente idosa portadora de Alzheimer e Parkinson, fixando o prazo de 5 dias para instalação de nova unidade consumidora e custeio integral do consumo.

II.
Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de relatório médico circunstanciado que justifique a
urgência; (
ii
) definir o ente federativo responsável pelo custeio da energia elétrica; (
iii
) analisar a viabilidade da mudança de titularidade da unidade consumidora; (
iv
) aferir a razoabilidade do prazo de 5 dias fixado para cumprimento da obrigação; e (v) examinar a comprovação da hipossuficiência econômica da agravada.

III.
Razões de decidir

3. O relatório médico juntado aos autos descreve detalhadamente o quadro clínico da paciente, demonstrando dependência vital de diversos aparelhos elétricos para manutenção de suas funções básicas, configurando urgência médica nos termos do Enunciado nº 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

4. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de energia elétrica vinculada ao tratamento domiciliar é solidária, conforme o Tema 793 do STF, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. Diante da natureza de média/alta complexidade do atendimento (home
care
com suporte vital), a responsabilidade primária recai sobre o Estado de Mato Grosso.

5. A alegada impossibilidade de mudança de titularidade da unidade consumidora não procede, pois o próprio Estado admite realizar tal procedimento em cumprimento a ordens judiciais, mediante trâmites
administrativos regulares junto à concessionária de energia elétrica.

6. Embora configurada a urgência no fornecimento, o prazo de 5 dias mostra-se exíguo frente aos trâmites administrativos necessários, devendo ser ampliado para 15 dias, em observância aos
arts
. 20 a 22 da LINDB e aos Enunciados nº 76 e 84 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

7. A hipossuficiência econômica da agravada restou comprovada, considerando que a família sobrevive apenas de rendimentos previdenciários e possui despesas elevadas com o tratamento domiciliar, sendo desnecessária exigência de comprovação formal adicional.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para ampliar o prazo de cumprimento da decisão de 5 (cinco) para 15 (quinze) dias, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento
:

"
1
. O prazo de cumprimento das decisões judiciais que impõem obrigação de fazer à Administração deve observar a razoabilidade e os obstáculos administrativos, conforme os
arts
. 20 a 22 da LINDB e os Enunciados nº 76 e 84 das Jornadas de Saúde do CNJ."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; LINDB,
arts
. 20 a 22; Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.5.2019; CNJ, Enunciados nº 51, 76 e 84 das Jornadas de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1015388-46.2025.8.11.0040, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, Município de Sorriso e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., visando a instalação de nova Unidade Consumidora (UC) exclusiva para a aparelhagem de home care da autora, com custeio integral de instalação e consumo, além de reembolso desde o início do atendimento domiciliar. Id 325411366

Na origem, a liminar foi deferida, determinando-se ao Estado (e ao Município que providenciassem, em 5 dias, a instalação da UC exclusiva e custeassem integralmente a instalação e o consumo, com base no art. 196 da CF e art. 300 do CPC, reconhecendo a urgência e a hipossuficiência da autora. Id 324823386

Conforme os autos, a autora é idosa, portadora de Alzheimer e Parkinson, em regime de home care, dependente de aparelhos elétricos vitais (ventilação mecânica, aspirador portátil, umidificador, colchão pneumático, ar-condicionado, nebulizador, chuveiro elétrico e máquina de lavar), o que eleva substancialmente o consumo de energia. Id 211341135

O Estado, nas razões recursais, alega: (i) ausência de relatório médico circunstanciado apto a demonstrar periculum in mora nos termos do art. 300 do CPC e do Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde/CNJ; (ii) necessidade de observar-se o Tema 793/STF quanto ao direcionamento da obrigação segundo a repartição de competências do SUS (sustenta caber ao Município o custeio); (iii) pedido subsidiário de ampliação de prazo (3 meses para licitação, ou 15 dias úteis para contratação direta); e (iv) risco de dano ao erário por bloqueios e execução sub-rogatória.

Ao final, requereu o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão, que foi indeferido. (Id 325411366)

Nas contrarrazões, a agravada defende a manutenção da tutela: invoca o direito fundamental à saúde (CF, art. 196), a prioridade do idoso (CF, art. 230; Estatuto do Idoso), a responsabilidade solidária dos entes (Tema 793/STF) e a proporcionalidade entre o risco de dano patrimonial estatal e o risco concreto à integridade física da paciente. Id 342403368 .

O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso. (Id 344255875)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, o agravante se insurge contra
decisão que deferiu tutela de urgência determinando que o Estado e os demais réus fornecessem gratuitamente, no prazo de 5 (cinco) dias, a instalação de nova unidade consumidora de energia elétrica e arcassem integralmente com o consumo da energia vinculado ao tratamento domiciliar (home
care
) da agravada.

A autora/agravada, portadora de Doença de Alzheimer e Parkinson, encontra-se em tratamento domiciliar fazendo uso contínuo de diversos equipamentos elétricos vitais (ventilação mecânica, aspirador portátil, umidificador, colchão pneumático, ar-condicionado, nebulizador, chuveiro elétrico e máquina de lavar), ocasionando elevado consumo de energia elétrica.

O Estado agravante alega
, em síntese
: (i) ausência de relatório médico circunstanciado com risco imediato; (
ii
) responsabilidade municipal por se tratar de baixo custo (Tema 793 STF); (
iii
) impossibilidade de mudança de titularidade (competência exclusiva Energisa); (
iv
) prazo de 5 dias incompatível com trâmites administrativos; (v) ausência de comprovação de hipossuficiência.

Da alegada ausência de relatório médico circunstanciado

O agravante sustenta a inexistência de relatório médico circunstanciado descrevendo quadro clínico de risco imediato à vida ou de
dano grave e irreversível, conforme exigem o art. 300 do CPC e o Enunciado nº 51 das Jornadas de Saúde do CNJ.

A tese não merece acolhimento.

Contrariamente ao alegado pelo agravante, os autos originários contêm relatório médico circunstanciado (Id. 211341135), que descreve de forma minuciosa o quadro clínico da paciente e a necessidade dos aparelhos utilizados em seu tratamento domiciliar.

Conforme consta do documento médico, a agravada é
:

"portadora de Alzheimer + Parkinson, doenças neurodegenerativas, ficando dependente totalmente de terceiros para atividades diárias, como higiene e alimentação. Encontra-se acamada por vezes, outra hora fica sentada, seus cuidados exigem aparelhos como de umidificador, colchão pneumático, aparelhos de inalação, ar-condicionado (essencial por moradia antiga, telhado baixo onde aumenta bem a temperatura local), máquina de lavar e chuveiro. Todos os aparelhos dependem de energia elétrica e são esses aparelhos que dão suporte de vida à paciente, evitando um agravamento em seu quadro clínico, sendo indispensáveis para manutenção de sua vida e alguns necessitam ficar 24 horas ligados."

Tal descrição afasta qualquer dúvida acerca da oneração do consumo de energia elétrica e evidencia a necessidade inadiável de manutenção do fornecimento contínuo, dada a dependência vital da
paciente em relação aos aparelhos, especialmente diante da sua condição de hipossuficiência econômica.

A urgência, portanto, decorre de forma inequívoca da situação clínica e social da agravada, justificando plenamente a tutela deferida pelo juízo de origem. O Enunciado nº 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ estabelece que "
nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato
".

No caso concreto, o relatório médico apresentado descreve adequadamente o quadro clínico da paciente, demonstrando sua dependência vital em relação aos equipamentos elétricos que necessitam funcionar 24 horas por dia. A urgência não decorre apenas do risco de morte iminente, mas da necessidade inadiável de manutenção das condições mínimas de dignidade e qualidade de vida da paciente idosa, totalmente dependente, cujo agravamento do quadro clínico é evitado justamente pelo funcionamento contínuo dos aparelhos.

Diante disso, o pleito não merece acolhimento.

Responsabilidade municipal (baixo custo -
T
ema 793 STF)

O agravante alega que o custeio de energia elétrica, por se tratar de serviço de baixo custo, deve ser direcionado preferencialmente ao Município, ente responsável pela execução de serviços de baixa e média complexidade, invocando o Tema 793 do STF e os Enunciados 8, 60 e 87 do CNJ. Cita precedente do TJMT (N.U. 1017843-98.2021.8.11.0015 -
Turma Recursal) reconhecendo que o Município é o ente responsável primário pelo custeio da energia elétrica para home
care
.

Sem razão, contudo, o recorrente.

Este Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a responsabilidade dos entes federativos nas demandas que visam à efetivação do direito à saúde, mediante fornecimento de energia elétrica para manutenção de home
care
, é solidária, conforme reiteradas decisões da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a
responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo. Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, à direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade:

"Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: (...) IX - coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam em sua organização administrativa;"

No caso concreto, o tratamento domiciliar (home
care
) da paciente envolve o uso contínuo de equipamentos médicos de suporte vital, tais como ventilação mecânica, aspirador portátil, umidificador, colchão pneumático e aparelhos que devem permanecer ligados 24 horas por dia.

T
rata-se, indubitavelmente, de atendimento de média/alta complexidade, que demanda estrutura especializada e acompanhamento contínuo. Assim,
não há se falar em direcionamento da obrigação ao Município. Na realidade, a
atuação
do ente municipal deveria ser
subsidiária, apenas em caso de omissão ou inércia daquele, preservando-se o direito ao posterior ressarcimento entre os entes, de forma extrajudicial ou mediante a via própria, nos termos do que for estabelecido pelas normas do Sistema Único de Saúde.

Nesse sentido já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM REGIME DE HOME CARE - SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NA GARANTIA AO DIREITO À SAÚDE - COMPETÊNCIA PARA DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer em que se busca o pagamento de faturas de energia elétrica utilizadas em tratamento de saúde em regime de home
care
para menor. 2. Solidariedade dos entes públicos na garantia ao direito à saúde, nos termos do art. 196 da CF/88 e do Tema 793 do STF. 3. Direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências: responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo custeio de serviços de alta ou média complexidade. 4. Recurso parcialmente provido para direcionar ao Estado de Mato Grosso o pagamento das faturas de energia elétrica relativas ao tratamento do menor, conforme estabelecido na decisão de primeiro grau". (TJMT - N.U 1011418-95.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jose Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 9
.
10
.
2024)

No mesmo sentido:

"CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO - INJEÇÃO
INTRA VÍTREO
DE ANTIANGIOGÊNICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO - PROVIDO EM PARTE." (N.U 1004003-91.2022.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 24.10.2025)

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM REGIME DE HOME CARE - SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS NA GARANTIA AO DIREITO À SAÚDE - COMPETÊNCIA PARA DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO." (N.U 1013555-16.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 25.8.2025)

Assim, qualquer dos entes federados pode ser demandado isolada ou conjuntamente para assegurar a prestação de serviço ou o fornecimento de insumos indispensáveis à preservação da saúde e da vida, cabendo ao magistrado apenas direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras administrativas de competência, sem afastar a solidariedade material que vincula União, Estado e Município.

O precedente citado pelo agravante (N.U. 1017843-98.2021.8.11.0015 - Turma Recursal) constitui caso isolado que não reflete o entendimento predominante deste Tribunal, devendo prevalecer a jurisprudência consolidada das Câmaras de Direito Público que reconhecem a responsabilidade primária do Estado em casos de home
care
com equipamentos de suporte vital. Diante disso, o pleito não merece acolhimento.

M
udança de titularidade da unidade consumidora

O agravante alega que o Estado não possui meios administrativos para realizar mudança de titularidade da unidade consumidora, já que tal ato é de competência exclusiva da concessionária Energisa, conforme Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Sustenta que o cumprimento da decisão depende de procedimentos internos da concessionária, devendo eventual ordem judicial ser endereçada diretamente à Energisa, sob pena de impor ao Estado obrigação inexequível.

Não há impossibilidade material ou jurídica para que o Estado proceda à mudança de titularidade da unidade consumidora. Conforme
admitido pelo próprio agravante em suas razões recursais, "
atualmente, a Secretaria de Estado já paga diversas unidades consumidoras por conta da existência de ordens judiciárias pretéritas, após o procedimento cabível à ENERGISA
".

Ora, se o Estado já realiza o pagamento de outras unidades consumidoras em cumprimento a ordens judiciais, mediante procedimentos junto à concessionária, não há razão para se considerar inexequível a determinação no presente caso.

A mudança de titularidade, embora dependa de providências administrativas junto à Energisa, é plenamente viável mediante a adoção dos procedimentos regulares, não se configurando obstáculo intransponível ao cumprimento da decisão judicial.

Ademais, conforme bem pontuado pelo próprio agravante, "
uma vez se encontrando a unidade consumidora em nome do Estado (Secretaria de Estado de Saúde), com o encaminhamento da fatura ao endereço cabível (...), toda e qualquer fatura relacionada a este processo judicial - se respalda em ordem judicial - será adimplida normal e tempestivamente, sem necessidade de qualquer ordem ou processo judicial adicional
."

Verifica-se, portanto, que não se trata de obrigação inexequível, mas sim de questão operacional que pode e deve ser resolvida mediante os trâmites administrativos cabíveis junto à concessionária de energia elétrica. A eventual necessidade de expedição de ofício ou determinação judicial à Energisa não afasta a responsabilidade do Estado pelo cumprimento da obrigação, podendo o juízo de origem adotar as
providências que entender necessárias para viabilizar a efetivação da medida. Diante disso, a tese não merece acolhimento.

Prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento

O agravante sustenta que o prazo de 5 (cinco) dias é incompatível com a realidade administrativa e com o regime de direito público, que exige trâmites formais, inclusive procedimento licitatório (CF, art. 37, XXI; Lei 14.133/2021). Invoca os
arts
. 22 da LINDB e Enunciados 76 e 84 das Jornadas de Saúde do CNJ, para sustentar que o prazo para cumprimento deve ser razoável, considerando os obstáculos e dificuldades reais da gestão pública.

Pede a ampliação do prazo para 3 (três) meses (licitação) ou 15 (quinze) dias úteis (contratação direta). A tese merece parcial acolhimento. Embora o direito à saúde seja de natureza fundamental e deva ser assegurado de forma universal, como determina o art. 196 da Constituição Federal, sua concretização deve observar critérios de razoabilidade na fixação de prazos para cumprimento, considerando-se as peculiaridades inerentes à gestão pública.

O legislador previu na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) que "
na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados
" (art. 22).

C
onsiderando tal dispositivo legal, as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) consolidaram o seguinte enunciado:

"ENUNCIADO Nº 84: Na fixação de prazo para o cumprimento das determinações judiciais concessivas, deverá a autoridade judicial atentar para as dificuldades inerentes à aquisição dos medicamentos ou produtos pelo Poder Público e Agentes da Saúde Suplementar, bem como a origem ou procedência dos insumos."

Igualmente, o Enunciado nº 76 estabelece:

"A decisão judicial sobre fornecimento de medicamentos e serviços de saúde deverá, à vista do contido nos autos, trazer fundamentação sobre as suas consequências práticas, considerando os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas (
arts
. 20 a 22 da LINDB), não podendo fundar-se apenas em valores jurídicos abstratos (art. 20 da LINDB)."

No caso concreto, embora haja urgência na manutenção do tratamento domiciliar da paciente, não se verifica situação de risco iminente de morte que justifique o prazo excessivamente exíguo de 5 (cinco) dias fixado na decisão agravada. A paciente encontra-se em tratamento domiciliar, com uso contínuo dos equipamentos, havendo urgência na manutenção dessa condição, mas não emergência que demande
cumprimento imediato em prazo incompatível com os trâmites administrativos mínimos necessários.

O cumprimento da obrigação pelo Estado de Mato Grosso demanda a adoção de providências administrativas junto à concessionária Energisa para mudança de titularidade da unidade consumidora e encaminhamento das faturas ao endereço da Secretaria de Estado de Saúde. Tais providências, embora não demandem procedimento licitatório completo (3 meses), tampouco podem ser realizadas no prazo de apenas 5 (cinco) dias, sob pena de se inviabilizar o cumprimento adequado da determinação judicial.

Assim, mostra-se razoável a fixação de prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da decisão, tempo suficiente para que o Estado adote as providências administrativas necessárias junto à concessionária, sem comprometer o direito da agravada ao tratamento domiciliar.

Diante disso, o pleito merece parcial acolhimento, devendo ser majorado o prazo de cumprimento de 5 (cinco) para 15 (quinze) dias.

Ausência de comprovação de hipossuficiência

O agravante defende que não foi comprovada a real impossibilidade econômica da autora e de seus familiares, constituindo ônus da prova da parte autora (CPC, art. 373, I). Argumenta que a mera concessão de justiça gratuita ou a representação pela Defensoria Pública não equivalem à prova de hipossuficiência. Indica meios idôneos de comprovação (
CadÚnico
, BPC, ausência de declaração de IR, extratos
bancários, etc.
), os quais não foram apresentados.

A tese não merece acolhimento. A hipossuficiência da agravada encontra-se suficientemente demonstrada nos autos. Conforme consta da decisão agravada e dos documentos juntados, a família sobrevive exclusivamente de rendimentos previdenciários (aposentadoria), sendo a paciente idosa, totalmente dependente de terceiros para atividades diárias, acamada e necessitando de cuidados integrais.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem se firmado no sentido de que a simples indicação da renda bruta mensal não é suficiente para afastar o estado de hipossuficiência, sendo necessário considerar os gastos de subsistência e as obrigações financeiras do requerente.

No caso concreto, a família vive exclusivamente de aposentadoria, arcando com todas as despesas básicas de manutenção do lar, alimentação, medicamentos e cuidados com a paciente idosa e dependente. O comprometimento de parcela significativa da renda familiar com o custeio de energia elétrica para funcionamento de equipamentos médicos inviabilizaria o atendimento de outras necessidades básicas.

Ademais, o direito à saúde possui caráter universal, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, que estabelece:

"
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

A exigência de demonstração formal de hipossuficiência mediante apresentação de documentos como inscrição no
CadÚnico
, recebimento de BPC, ausência de declaração de imposto de renda ou extratos bancários, mostra-se excessiva e incompatível com a urgência do caso e com a natureza universal do direito à saúde.

Nesse sentido, precedente deste Tribunal:

"A alegação de ausência de hipossuficiência não procede. A renda familiar de R$ 2.635,35 e a propriedade de veículo de baixo valor (R$ 59.641,00 segundo tabela FIPE) não caracterizam capacidade econômica suficiente para custear dispositivo médico de uso contínuo (...) considerando a necessidade (...) mensais. O princípio da proporcionalidade deve ser aplicado, considerando-se que o comprometimento de parcela significativa da renda familiar com dispositivo médico específico inviabilizaria outras necessidades básicas, caracterizando a hipossuficiência para fins de assistência estatal à saúde." (RAC -1005554-50.2024
.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025
)

Diante de todo o exposto, resta evidenciado que a alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência não se sustenta. Os elementos constantes dos autos demonstram, de forma suficiente, a condição econômica limitada da agravada e de seu núcleo familiar, cuja renda é exclusivamente previdenciária e integralmente comprometida com despesas essenciais, notadamente aquelas decorrentes do estado de saúde grave da paciente idosa, acamada e dependente de cuidados permanentes.

A exigência de comprovação formal adicional, nos moldes pretendidos pelo agravante, revela-se desproporcional e incompatível com a urgência e com a natureza do direito fundamental à saúde, de caráter universal. Assim, correta a decisão agravada ao reconhecer a hipossuficiência no caso concreto, não havendo motivo para sua reforma.

Diante do exposto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
,
apenas para majorar o prazo de cumprimento da decisão agravada de 5 (cinco) para 15 (quinze) dias, mantidos os demais fundamentos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026